Tribunal: TJPA
Processo: 0820913-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820913-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO DE SOUZA SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE CONFIGURADA. CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. DOCUMENTO INIDÔNEO PARA INSTRUÇÃO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, reputou inválido o contrato eletrônico apresentado para instruir Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Rodrigo de Souza Souza, por ausência de certificação digital ou outro mecanismo idôneo de autenticação, mantendo apenas o reconhecimento da validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar inválido o contrato eletrônico sem certificação digital como título apto a instruir a busca e apreensão; e (ii) estabelecer se a declaração de veracidade do advogado supre a ausência de mecanismos técnicos de autenticação exigidos pela legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, independentemente do efetivo recebimento.

A validade jurídica de contrato eletrônico depende da demonstração de sua autenticidade e integridade mediante certificação digital emitida pela ICP-Brasil ou outro meio idôneo, nos termos da MP nº 2.200-2/2001.

A simples juntada de arquivo digital desacompanhado de certificado, hash, QR Code ou código autenticador não assegura a idoneidade do título para aparelhar ação de busca e apreensão.

A declaração de veracidade subscrita pelo advogado não supre a exigência legal de comprovação técnica da autenticidade do contrato eletrônico, especialmente em se tratando de cédula de crédito bancário dotada de circulação.

A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJPA, que exigem a via original ou prova técnica inequívoca da validade do contrato eletrônico, sob pena de indeferimento da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir em mora o devedor fiduciário, conforme Tema 1.132 do STJ.

O contrato eletrônico só possui validade jurídica para instruir ação de busca e apreensão se acompanhado de certificação digital ou outro mecanismo técnico idôneo que garanta sua autenticidade e integridade, nos termos da MP nº 2.200-2/2001.

A simples declaração de veracidade do advogado não substitui os requisitos legais de comprovação técnica da autenticidade do contrato eletrônico, notadamente em se tratando de cédula de crédito bancário circulável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º; CC, arts. 104, III, e 107; CPC, arts. 319 a 321, 320, 321, 425, VI, 485, I e IV, e 932, VIII; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 11; Lei nº 13.986/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021; TJPA, ApCiv nº 0827883-52.2024.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025; TJPA, AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, tendo como agravado
RODRIGO DE SOUZA SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 26584447), tendo como agravado

RODRIGO DE SOUZA SOUZA.

A decisão vergastada em sede de Agravo de Instrumento deferiu a liminar de busca e apreensão nos seguintes termos (id. 133226386 - autos originias):

No caso em tela, em cognição sumária restaram demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência. A PETIÇÃO INICIAL atendeu aos requisitos dos artigos 319 a 321 do Digesto Processual Civil, observando que documentos juntados fazem prova da contratação realizada entre as partes, pelo que reputo válidas, em razão da PRESUNÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE, constituindo-se, pois, título hábil a instruir a presente ação de busca e apreensão, não representando óbice ao deferimento do pedido liminar contido na peça inaugural.

A legitimidade das partes se comprovada pelo CONTRATO - CÉDULA gravado com alienação fiduciária. A MORA foi demonstrada através da NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL entregue no endereço fornecido no contrato. Quanto ao pacto entabulado entre as partes, não vislumbro nenhuma mácula ou vício de consentimento, tendo aparentemente observado as normas legais. Sobre o tema trago à baila julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

[...]

Com efeito, restando comprovada a mora da parte requerida (Súmula 72 do STJ), bem como caracterizado o PERIGO DA DEMORA – possibilidade real de dilapidação e depreciação do bem dado em garantia do valor financiado - e a PROBABILIDADE DO DIREITO – documentação acostada à inicial e legislação aplicável a matéria, justifica-se a intervenção judicial e o deferimento da medida liminar é a medida que se impõe.

III – Posto isto, DEFIRO a LIMINAR, determinando a BUSCA e APREENSÃO do veículo descrito na inicial, em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, à pessoa indicada pela Parte Requerente para recebê-lo

Inconformados, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 23846246). Alega que não há que se falar em regular constituição da mora do devedor visto que não houve entrega no endereço, sendo esta indispensável devendo a notificação ser entregue para ser considerada válida. Afirma que o contrato eletrônico apresentado nos autos não possui validade, pois os requisitos necessários à verificação da validade do contrato e da assinatura não estão presentes.

Sustenta, ainda, a abusividade da venda casada de seguro, a abusividade da cláusula de registro do contrato e tarifa de avaliação, abusividade da tarifa de cadastro, abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, abusividade do juros de mora capitalizados diariamente, e a abusividade da cláusula de juros de mora.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id. 24567813 o recurso foi parcialmente conhecido, apenas no que concerne à validade da notificação extrajudicial e a validade do contrato eletrônico, bem como, foi deferida a concessão da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 25179519) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da decisão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 2658447, o parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VALIDADE FORMAL DO CONTRATO ELETRÔNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo de Souza Souza contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., que deferiu liminar para apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. A parte agravante alegou a invalidade da notificação extrajudicial e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico por não conter certificação digital ou outro mecanismo de verificação de autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da mora do devedor mediante notificação extrajudicial; e (ii) estabelecer se o contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica suficiente para embasar a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.132, admite que a comprovação da mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária se dá pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

2.

A notificação enviada no caso concreto retornou com a anotação "não existe o número", o que, à luz do entendimento consolidado no STJ, não impede a configuração da mora, desde que o envio tenha sido feito para o endereço contratual.

3.

No que tange ao contrato eletrônico apresentado, a ausência de certificação digital, hash, código de verificação ou outro mecanismo de autenticação conforme a MP nº 2.200-2/2001 compromete sua validade jurídica como título apto a instruir a ação de busca e apreensão.

4.

A validade de documentos eletrônicos depende de sua autenticidade e integridade, que devem ser garantidas por certificação digital conforme os padrões da ICP-Brasil ou outro meio idôneo de verificação técnica.

5.

A ausência de tais elementos técnicos no contrato eletrônico apresentado torna inválida a constituição da obrigação, impedindo a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora em contratos com alienação fiduciária prescinde da comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço indicado no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

2.

A validade jurídica de contrato eletrônico como título executivo exige a presença de certificação digital ou outro meio técnico idôneo que assegure a autenticidade e integridade do documento, conforme exigido pela MP nº 2.200-2/2001.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; CPC, arts. 319 a 321, 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021; TJPA, AI nº 0807158-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 08.04.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 27253531). Sustenta que a decisão monocrática proferida no id. 26584447 merece reforma, porquanto desconsiderou a validade jurídica de contrato firmado exclusivamente por meio eletrônico, sem a correspondente materialização física. Argumenta que a cédula de crédito bancário foi celebrada de forma digital e assinada eletronicamente, sendo, por isso, inexigível a sua apresentação em cartório, tratando-se de obrigação impossível. Assevera que tal exigência contraria o disposto nos arts. 104, III, e 107 do Código Civil, bem como os arts. 10, §1º e §2º, da Medida Provisória 2.200-2/2001, que reconhecem a validade e a presunção de veracidade dos documentos eletrônicos certificados.

Aduz, ainda, que o entendimento jurisprudencial tem se firmado no sentido da desnecessidade de apresentação do contrato físico nos casos de pactuação eletrônica, citando precedentes do TJSC e TJSP que dispensam tal formalidade quando evidenciado tratar-se de documento eletrônico válido e eficaz. Ressalta que, por ser processo eletrônico, não há suporte para exigência de apresentação física do contrato. Invoca também a prerrogativa legal conferida ao advogado para declarar a veracidade e autenticidade dos documentos apresentados, conforme o art. 425, VI, do CPC e a Lei 11.925/09, conferindo fé pública ao patrono.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a admissão da validade do contrato eletrônico e o prosseguimento regular da demanda, bem como o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Em sede de contrarrazões (id. 27584679), o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, sustentando que o Agravo Interno carece de cabimento, por pretender rediscutir matéria já apreciada de forma exaustiva. No mérito, argumenta que a ausência do contrato original inviabiliza a Ação de Busca e Apreensão, pois compromete a verificação da autenticidade da relação jurídica e das cláusulas contratuais, especialmente diante da natureza circulável da cédula de crédito bancário. Alega que o documento eletrônico apresentado não foi certificado conforme os parâmetros da ICP-Brasil, como exige a MP 2.200-2/2001, o que impede sua validação. Invoca jurisprudência do TJPA e do STJ no sentido da imprescindibilidade da apresentação do título original, salvo prova inequívoca de que não houve circulação, o que não ocorreu no caso. Por fim, requer o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à alegação do recorrente de que a decisão monocrática proferida no id. 26584447 teria incorrido em erro de julgamento ao reputar inválido o contrato eletrônico que instrui a Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra o recorrido, notadamente por ausência de certificação digital ou outro meio técnico idôneo de autenticação. Pleiteia, assim, a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da liminar outrora deferida.

A decisão monocrática recorrida apreciou detidamente as questões controvertidas, inclusive à luz do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.132
, no que diz respeito à constituição em mora do devedor fiduciário, assentando que a simples remessa de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora, independentemente do efetivo recebimento. Tal entendimento permanece incólume e não foi objeto de impugnação específica no Agravo Interno.

O ponto central da controvérsia diz respeito à idoneidade do contrato eletrônico acostado aos autos para instruir a medida liminar de busca e apreensão. Nesse aspecto, o voto condutor apontou, de forma precisa, que o instrumento contratual apresentado carece dos elementos técnicos mínimos exigidos pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, a qual instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

A validade jurídica de um documento eletrônico, especialmente quando utilizado como título executivo extrajudicial, pressupõe mecanismos que garantam sua autenticidade e integridade. Tais requisitos não se presumem pela mera juntada do arquivo digital, tampouco pela simples declaração de veracidade do patrono, ainda que este detenha fé pública (CPC, art. 425, VI), porquanto a aferição da validade jurídica de um contrato não se confunde com a presunção de veracidade de sua cópia.

No caso em exame, não há nos autos qualquer certificado digital, chave pública, hash, QR Code, número de verificação ou outro mecanismo que permita aferir a autenticidade do contrato celebrado com o agravado. Tampouco restou demonstrado que o instrumento fora firmado dentro da conformidade técnica exigida pela ICP-Brasil ou mesmo por outra autoridade certificadora, o que afasta sua presunção legal de validade (MP 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º). Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL.
DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra ADRIANO SILVA DA SILVA . A autora sustentava o inadimplemento de obrigação contratual garantida por alienação fiduciária, mas não apresentou a via original da cédula de crédito bancário nem o certificado digital da assinatura eletrônica da contratante, conforme exigido pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certificação digital emitida por entidade integrante da ICP-Brasil invalida a cédula de crédito bancário eletrônica apresentada como fundamento da ação de busca e apreensão; e (ii) determinar se a petição inicial pode ser indeferida por ausência de comprovação técnica da autenticidade do título de crédito eletrônico. III . RAZÕES DE DECIDIR
O contrato eletrônico assinado digitalmente sem certificação da ICP-Brasil não supre os requisitos de autenticidade exigidos para instruir ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário. A jurisprudência consolidada exige, para títulos de crédito, a apresentação da via original ou, no caso de assinatura digital, a comprovação técnica de sua autenticidade mediante certificado digital válido, sob pena de indeferimento da inicial. A simples alegação da validade do documento eletrônico, desacompanhada de elementos técnicos de verificação (como hash, código autenticador ou certificado), não é suficiente para demonstrar a regularidade formal do título. A cédula de crédito bancário, por ser título dotado de circulação, está sujeita aos princípios da cartularidade e literalidade, sendo imprescindível a prova de sua autenticidade para evitar riscos de duplicidade de cobrança . A Lei nº 13.986/2020 admite a emissão de CCBs em meio escritural, mas essa modalidade exige igualmente garantias técnicas de autenticidade e rastreabilidade, sob pena de comprometimento da segurança jurídica do processo. A ausência de demonstração segura da validade da assinatura eletrônica justifica a extinção do processo, com base nos arts. 320, 321 e 485, I e IV, do CPC .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contrato eletrônico que instrui ação de busca e apreensão deve ser assinado digitalmente e acompanhado de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na ICP-Brasil. A ausência de via original ou de comprovação técnica de autenticidade da assinatura digital em cédula de crédito bancário inviabiliza o prosseguimento da ação e justifica o indeferimento da petição inicial . A simples declaração unilateral de autenticidade da cópia digital do título não supre os requisitos legais para aparelhar ação fundada em título de crédito eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 485, I e IV; MP nº 2.200-2/2001, art . 10; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts . 11 e 11, § 1º; Lei nº 13.986/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 12 .11.2021; TJ-AM, ApCiv 0600570-07.2023.8 .04.6900, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j . 17.06.2024; TJ-MT, ApCiv 0007204-45.2016 .8.11.0037, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022; TJ-PA, AC 0818543-55 .2022.8.14.0301, Rel . Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12 .2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08278835220248140301 26153980, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .
CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por A. C. F. E I . S/A contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, processo de execução de título extrajudicial, por falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título ( CPC, art. 485, I; art. 803, I), devido à ausência de certificação digital ICP-Brasil no contrato eletrônico, conforme requisitos do art. 784, III e § 4º do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de título executivo extrajudicial em contrato eletrônico firmado sem certificação ICP-Brasil, e sem as formalidades tradicionais exigidas pelo art. 784, III, do CPC, como a assinatura de duas testemunhas . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A certificação digital emitida por autoridade competente é requisito para a execução de contratos eletrônicos, garantindo autenticidade e integridade documental, conforme art. 784, § 4º, do CPC . 4. Contratos eletrônicos podem ser considerados executivos se certificados por autoridade credenciada, dispensando a assinatura de testemunhas, em linha com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 5. Na ausência de certificação válida, o contrato eletrônico perde a presunção de autenticidade e segurança jurídica para execução direta, sendo necessária sua conversão em título executivo judicial .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 . A ausência de certificação digital emitida por autoridade credenciada (ICP-Brasil) impede o reconhecimento de contrato eletrônico como título executivo extrajudicial. 2. Contrato eletrônico não certificado por provedor de confiança deve observar a exigência de assinatura de duas testemunhas para força executiva."

(TJ-PE - Apelação Cível: 01522862320238172001, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

(Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2 . Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3 . O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5 . A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7 . Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8 . A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica) . A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO . CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O apelante não comprovou que tal assinatura se deu por meio da Assinatura Digital ICP-Brasil, regulamentada na Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021 (DOC-ICP-15) . II - Inexiste no documento acostado aos autos mecanismos aptos a atestar a autenticidade da assinatura do consumidor, tais como chave ICP ou assinatura eletrônica disponibilizada pelo Governo Federal, de modo que, não é possível considerar válido o instrumento contratual. III – Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0600570-07.2023 .8.04.6900 São Gabriel da Cachoeira, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2 . Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3 . O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5 . A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7 . Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8 . A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica) . A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

E M E N T A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA DO TÍTULO ORIGINAL - REQUISITO ESSENCIAL A FORMAÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A cédula de crédito bancário não apenas consiste em um título executivo, como corresponde a verdadeiro título de crédito, como estabelece o art. 26 da própria lei de regência - Lei n. 10 .931/04, e, justamente por isso, é que a apresentação da via original nos autos é imperativa, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação inerentes ao direito cambiário, notadamente diante da possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto (art. 29, § 1º). A juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, emitidas anteriormente à edição da Lei 13.986/20, é, pois, requisito essencial à formação válida do processo de execução, cuja ausência leva à extinção do feito executivo, com fundamento no art . 485, IV, do CPC. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00072044520168110037 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

No presente feito, embora a agravante tenha alegado a assinatura eletrônica do contrato, não procedeu à juntada de certificado digital da contratante ou qualquer outra forma segura de verificação da autenticidade do documento eletrônico, como código de verificação, hash ou elementos técnicos mínimos que garantissem sua rastreabilidade. A simples declaração unilateral de validade da cópia apresentada, sem certificação técnica, não é apta a conferir ao documento força suficiente para aparelhar ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

A ausência desses elementos compromete a segurança jurídica da relação obrigacional e expõe o devedor ao risco de cobrança indevida, inclusive de eventual circulação indevida do título, por não haver prova segura de que a cédula não circulou, tampouco que a agravante detenha a sua titularidade.

Ressalte-se que não se ignora a evolução das relações contratuais em ambiente digital e a validade dos contratos eletrônicos, mas a sua eficácia como título executivo exige adequada formalização técnica, em consonância com a legislação vigente e com os requisitos mínimos de autenticidade previstos na MP 2.200-2/2001. Do contrário, desvirtuar-se-ia o próprio regime jurídico dos títulos de crédito, cujo principal atributo é a certeza documental lastreada em sua forma.

O argumento de que a exigência de apresentação do contrato físico seria descabida em processos eletrônicos não socorre o agravante. A desnecessidade de apresentação do documento físico não se confunde com a dispensa de comprovação de autenticidade do documento eletrônico. É imprescindível que a versão digital esteja acompanhada de mecanismos que assegurem sua veracidade, sob pena de nulidade da medida executiva por ausência de título idôneo.

É certo que os tribunais têm relativizado a apresentação da via original quando demonstrada a impossibilidade de materialização ou quando existente certificação robusta da autenticidade. No entanto, não é esse o caso dos autos. O contrato digital aqui apresentado carece de qualquer certificação ou mecanismo técnico que permita sua verificação, motivo pelo qual não pode ser admitido como título apto à instrução da ação de busca e apreensão.

Diante disso, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra alinhada à jurisprudência dominante e não comporta reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025